Tribunal: TJES
Processo: 5007946-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007946-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: IVANILDA DE ALMEIDA SILVA MEDEIROS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença proferida em ID 5343305, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do parcelamento automático do cartão de crédito vinculado ao CPF da autora (18 x R$ 62,95) visto que se trata de valor quitado pela requerida, impondo-se a ré o dever de baixar o parcelamento, bem como se abster de cobrar e/ou negativar a autora, tudo isso no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a ré a restituir a importância de R$ 1.133,10 (mil, cento e trinta e três reais e dez centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

c)
CONDENAR
a requerida a indenizar pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação com vistas ao ressarcimento de valores cobrados em duplicidade, bem como pelo pagamento de danos morais suportados pela recorrida.

Narra a inicial que a recorrente promoveu cobranças indevidas à recorrida, bem como que esta buscou solução administrativa junto ao PROCON, todavia, sem êxito.

Sobreveio aos autos defesa da demandada, e, ainda, audiência conciliatória sendo que as partes não lograram transigir.

Sentenciado o processo, houve interposição de recurso com vistas à reforma da sentença.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem. Explico:

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve equivocada cobrança por parte da recorrente à recorrida.

Nessa senda, a sentença guerreada foi perfeitamente clara ao suscitar que:

Diante das faturas juntadas, constata-se que no dia 20/10/2021, quando a requerente atrasou o pagamento da fatura, automaticamente foi realizado o parcelamento do valor sem a anuência da parte autora, contudo, repita-se, ainda que o parcelamento decorre de norma expedida pelo BACEN, este deveria ser feito em melhores condições e em 04/10/2021 e 09/10/2021 quando constatado que a parte quitou a dívida, o parcelamento deveria ter sido excluídos das faturas, o que não foi feito, em outras palavras a consumidora quitou seu débito e permaneceu sendo cobrada através das parcelas do parcelamento automático.

Portanto, devida a restituição em dobro no valor de R$ 1.133,10 (mil, cento e trinta e três reais e dez centavos), correspondente às parcelas indevidamente cobradas nos meses de novembro e dezembro/2021 – inteligência do art. 42, parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ademais, colho da r. sentença, também, que o MM. Juiz da origem considerou as provas acostadas pela recorrida, que provam, ao cabo do exposto, a sua responsabilidade.

Em relação aos danos morais, coaduno com o juiz de piso no sentido de serem devidos pois os transtornos suportados pela recorrida vão além dos meros dissabores da vida.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)